Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.8465-28. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor de ação de produção antecipada de prova, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Alto Parnaíba/MA (domicílio do autor e lugar onde foi firmada a cédula de crédito rural).
2. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não é permitido à parte autora escolher o juízo aleatoriamente, em dissonância com o seu domicílio e o do local onde realizado o negócio jurídico, ainda que se trate de competência territorial de natureza relativa, por força da garantia constitucional do juiz natural e das regras processuais relativas à exigência do comportamento de acordo com a boa-fé, assim como em atendimento aos fins sociais e às exigências do bem comum.
4. No caso específico da ação de produção antecipada de prova, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 4.1. Assim, pela razão de ser precípua da norma – facilitar a produção de prova – e considerando que o financiamento rural foi contratado em Piracicaba/SP, onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, “b”, do CPC), deve-se concluir que a escolha dos Agravantes pelo foro do Distrito Federal é abusiva. 4.2. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelos Agravantes, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ, a qual não pode servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural.
5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.